Tribunal: STF
Processo: ARE 1548407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Energia elétrica. Critério de cobrança. Norma regulamentar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A solução da lide necessita do exame da legislação infraconstitucional, o qual é inviável em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.